Tribunal: TJSP
Processo: 0024781-43.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU - Exercícios de 2001 e 2003 - Ação distribuída em julho de 2005 e extinta em setembro de 2020 – Prescrição configurada – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional – Processo sem movimentação por mais de 6 anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução

Ementa:
APELAÇÃO – IPTU - Exercícios de 2001 e 2003 - Ação distribuída em julho de 2005 e extinta em setembro de 2020 – Prescrição configurada – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional – Processo sem movimentação por mais de 6 anos consecutivos - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução mantida – Recurso não provido.